Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-84.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO. DEDUÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição do valor de R$ 1.140,62 (um mil cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos) título de verba salarial.
Pretensão recursal para arbitramento de dano moral.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impede ser indenizada.
Apesar de ter recebido seu salário de março/2017 em valor inferior ao devido, não demonstrou que tal fato foi capaz de gerar dano passível de negativação, uma vez que não comprovou a impossibilidade de pagamento de alguma conta essencial.
Ausente a comprovação do dano, tem-se caracterizado fato corriqueiro da vida civil, sem importar em ofensa aos direitos da personalidade..
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IONE APARECIDA MARTINS CASTILHO PEREIRA - CPF: 907.174.651-87 (REPRESENTANTE), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), CARINE TOMAZ FREITAS - CPF: 030.660.711-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020